Tribunal: TJDFT
Processo: 0700246-38.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO POR ABANDONO. AUSÊNCIA DO TRANSCURSO DO PRAZO DE 30 DIAS. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA.
I. A caracterização do abandono da causa depende da inércia do autor por mais trinta dias quanto à promoção dos atos e diligências necessários ao desenvolvimento da relação processual.
II. A intimação pessoal do autor para suprir a inércia que empece o andamento da causa deve ser realizada depois de caracterizada conduta omissiva por prazo superior a trinta dias.
III. A extinção do processo pelo abandono pressupõe que o autor, além da omissão por mais de trinta dias, permaneça estático após a intimação pessoal de que trata o § 1o do artigo 485 da Lei Processual Civil.
IV. Recurso conhecido e provido.